Tribunal: TJSP
Processo: 2034363-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. Litisconsórcio passivo. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Contrato de empreitada global de mão-de-obra para serviços de pintura. Extinção da lide em relação às empresas responsáveis, no contrato em comento, pelo faturamento de "locação" e de "materiais". Descabimento. Pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Litisconsórcio passivo

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. Litisconsórcio passivo. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Contrato de empreitada global de mão-de-obra para serviços de pintura. Extinção da lide em relação às empresas responsáveis, no contrato em comento, pelo faturamento de "locação" e de "materiais". Descabimento. Pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Litisconsórcio passivo necessário-unitário reconhecido. Extinção afastada. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034363-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANCOUVER
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
agravados
EDIVANDRO R. DOS SANTOS – EPP, MARY ALVES DE O. S. PINTURAS EPP e E.
R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE LOCAÇÃO EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034363-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8937
2
VOTO No: 8937
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034363-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
VANCOUVER
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADOS: EDIVANDRO R. DOS SANTOS EPP, MARY
ALVES DE O. S. PINTURAS EPP, E. R. DOS SANTOS
COMÉRCIO DE LOCAÇÃO EPP
AGRAVO DE INTRUMENTO. Litisconsórcio
passivo. Ação declaratória de inexigibilidade de
título. Contrato de empreitada global de mão-de-
obra para serviços de pintura. Extinção da lide em
relação às empresas responsáveis, no contrato em
comento, pelo faturamento de “locação” e de
“materiais”. Descabimento. Pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Litisconsórcio passivo necessário-unitário
reconhecido. Extinção afastada. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a agravante
reformada a r. decisão de fls. 43/47 que e extinguiu a ação em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034363-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8937
3
de Mary Alves De O. S. Pinturas EPP e E. R. Dos Santos Comércio
De Locação EPP, por entender serem elas partes ilegítimas para
figurarem no polo passivo da demanda. Sustenta a agravante, em
apertada síntese, que todas as agravadas fazem parte do mesmo
grupo econômico, e que o escopo contratual firmado entre as partes
era indivisível (serviços de pintura), sendo a separação de
faturamento meramente fiscal, pelo que forçoso concluir que a
declaração de inexigibilidade de alguma dívida proveniente do
contrato atinge a esfera jurídica de todas as empresas contratadas.
É o relatório.
Assiste razão à agravante.
A agravante ingressou com ação declaratória
de inexigibilidade de título cumulada com requerimento de tutela
provisória em face das agravadas, para o fim de obter tutela
jurisdicional que declarasse e inexigibilidade de notas fiscais
consubstanciadas em contrato de prestação de serviços de
empreitada global de pintura.
E consta dos autos que o contrato de
empreitada em comento foi firmado, originariamente, entre a
agravante e a agravada Edivandro R. Dos Santos Epp, em 16 de
janeiro de 2014 (fls. 87/95). Posteriormente, as partes celebraram
aditivo contratual, em 21 de maior de 2014, incluindo-se, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034363-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8937
4
contrato de empreitada, as agravadas Mary Alves De O. S. Pinturas
EPP e E. R. Dos Santos Comércio De Locação EPP (fls. 96/99). E,
em 12 de janeiro de 2015, novo aditivo contratual, para alterar o
item I e V, do quadro resumo (fls. 100/103).
No caso em apreço, conforme bem observado
pelo ilustre Magistrado “a quo”, ao analisar os aditivos contratuais,
a responsabilidade pelo faturamento foi atribuída a cada uma das
requeridas: Mary Alves De O. S. Pinturas EPP (materiais),
Edivandro R. Dos Santos EPP (mão-de-obra) e E. R. Dos Santos
Comércio De Locação EPP (locação).
Mas, de fato, o contrato em comento foi
firmado com o grupo Santa Fé Pinturas, o qual, por questões fiscais,
emite notas em nome de cada empresa responsável pela prestação de
cada serviço individualmente.
E,
embora
a
agravante
pretenda
especificamente a declaração de inexigibilidade dos títulos
protestados pela agravada Edivandro R. Dos Santos EPP,
responsável pelo faturamento da “mão-de-obra”, de se consignar
que o escopo contratual “serviço de pintura” deveria ser cumprido
por todas as empresas constantes do contrato e em conjunto.
Portanto, data vênia ao entendimento em
contrário do MM. Juízo de primeiro grau, entende-se que, ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034363-81.2020.8.26.0000 -Voto no 8937
5
considerar que todas as agravadas fazem parte do mesmo grupo
econômico e que o escopo contratual firmado entre as partes é
indivisível (serviço de pintura), embora pela possibilidade de
segregação de faturamento meramente fiscal, forçoso concluir que
para a declaração de inexigibilidade de qualquer dívida proveniente
do contrato será atingida a esfera jurídica de todas as empresas
contratadas.
Assim, de rigor a instauração do litisconsórcio
necessário-unitário passivo (art. 114 do CPC), porquanto, pela
natureza da relação jurídica, todas as agravadas estão ligadas aos
fatos, o que torna incindível a responsabilidade pela emissão de
alegadas indevidas notas fiscais e a decisão haverá de ser única para
os litisconsortes.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para, reformando-se a r. decisão recorrida,
manter as agravadas Mary Alves De O. S. Pinturas EPP e E. R. Dos
Santos Comércio De Locação EPP no polo passivo da demanda.
DÉCIO RODRIGUES
Relator